Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-51.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO AO VALOR DA PRESTAÇÃO FIXADA CONTRATUALMENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ASTREINTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS.
1. Para não comprometer a subsistência do devedor, a pretexto de assegurar os direitos do credor, impõe-se limitar os descontos efetivados sobre verba salarial ao valor das prestações mensais (R$ 520,27) do contrato celebrado entre as partes.
2. Não subsistem as astreintes fixadas em tutela antecipada, não confirmadas por sentença.
3. Mantém-se a justiça gratuita na ausência de elementos que infirmem a presunção relativa da declaração de hipossuficiência.

4. Verba honorária fixada no mínimo legal - 10% do valor da causa (CPC 85, § 2o) - não comportam redução.